Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712581-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: JOSE PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O As partes noticiam que entabularam acordo na Primeira Instância (ID 23341817 e 23350966). O recurso, no entanto, já foi julgado (ID 23001213), não havendo mais nenhum ato de competência deste relator. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao arquivo. Brasília, 26 de fevereiro de 2021 19:24:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator